Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos etc. Colha-se, conforme assinalado na decisão que admitira o agravo, agregando-lhe o efeito suspensivo vindicado1, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37587688.